Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0731184-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da impugnação aviada pela executada quanto aos novos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, oportunidade em que sustentara haver quitado integralmente o débito exequendo correspondente à verba honorária, deduzindo, ademais, pedidos de natureza diversa[1], ao credor para, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal, manifestar-se sobre a apuração promovida e a quitação ventilada. Quanto aos pedidos estranhos ao que restara resolvida na fase cognitiva da rescisória que fluíra nestes autos, que está em fase de cumprimento de sentença, deverão ser formulados nos autos reportados pela executada. Ultimado aludido prazo, com ou sem manifestação do exequente, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 73400656 (fls. 1.210/1.214).